Tribunal: TCU
Processo: 020.088/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de subvenção econômica 871506/2011, firmado com o/a FINACIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, função null, que teve como objeto Auxílio financeiro para execução do projeto de pesquisa "Sistema Inteligente para reciclagem de PC (Placas de Circuito Impresso). (no da TCE no sistema: 1300/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6503/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Israilev e Cia. Ltda. (atualmente Recyclart Reciclagem de Resíduos Eletroeletrônicos Ltda.), na condição de beneficiária final de recursos, e Carlos Enrique Israilev, na condição de dirigente da entidade, diante da não comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), repassados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), para a execução do projeto " Sistema Inteligente para Reciclagem de PCI (Placas de Circuito Impresso) ". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre cada evento processual capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), mas houve decurso de mais de 3 (três) anos entre o evento processual de 4/9/2017 e o de 18/5/2022 (referente aos dois responsáveis), caracterizando a prescrição intercorrente; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 140-143) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos. 1. Processo TC- Processo 020.088/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Enrique Israilev (XXX.553.138-XX); Recyclart Reciclagem de Resíduos Eletroeletrônicos Ltda (33.677.576/0001-47). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Flavia de Fatima Paes Leme (142299/OAB-MG) e Henrique Natalino Gandra (139604/OAB-MG), representando a Recyclart Reciclagem de Resíduos Eletroeletrônicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.